Tribunal: TJMT
Processo: 1000384-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000384-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Sistema Único de Saúde (SUS), Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GLORIA FRANCELINA SALES RIBEIRO - CPF: 793.594.501-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR HOME CARE. DOENÇA RARA E FATAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento de Glória Francelina Sales Ribeiro, determinando a disponibilização de tratamento domiciliar via home care, no prazo de dez dias, conforme prescrição médica, em razão de diagnóstico de Doença de Creutzfeldt-Jakob e risco iminente à saúde devido a internação prolongada e infecções hospitalares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para obrigar o fornecimento de home care pelo Estado, independentemente da prévia avaliação administrativa e dos prazos administrativos previstos; (ii) estabelecer se a responsabilidade solidária entre os entes federados permite direcionar ao Estado o cumprimento imediato da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito fundamental à saúde, previsto no art. 196 da CF, impõe ao Estado o dever de fornecer o tratamento indispensável à preservação da vida e da dignidade humana, independentemente de trâmites administrativos ou prazos gerais, quando demonstrado o risco concreto e iminente de agravamento do quadro clínico.

4.

Os documentos acostados aos autos, demonstram que a paciente é portadora de doença neurodegenerativa, progressiva e fatal, necessitando de home care, pois está acamada, totalmente dependente e encontra-se internada há 60 dias, período que que contraiu por três vezes, quadro infeccioso, Logo, está comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada na inicial.

5.

A responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios em matéria de saúde, conforme fixado no Tema 793 do STF, permite à autoridade judicial direcionar o cumprimento imediato ao ente competente, sobretudo em demandas de alta complexidade, cabendo posterior acerto de ressarcimento entre os entes federados.

6.

Embora normas administrativas prevejam etapas e prazos, elas não se sobrepõem à força normativa dos direitos fundamentais, devendo ser afastadas quando configurada situação de urgência que exponha a paciente a dano irreparável.

7.

O fornecimento de home care, por ser de alto custo, configura obrigação do Estado frente à incapacidade financeira da paciente e à ausência de condições mínimas para sua alta hospitalar, sendo medida indispensável à preservação da vida, conforme documentos e laudos médicos acostados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O direito fundamental à saúde garante à pessoa acometida por doença rara, progressiva e fatal o acesso ao tratamento domiciliar home care, independentemente de prévia avaliação administrativa, quando demonstrado risco iminente à vida.

2.

A responsabilidade solidária entre os entes federados permite direcionar ao Estado o cumprimento imediato da obrigação de fornecer tratamento de alta complexidade, cabendo posterior acerto entre os entes conforme a repartição de competências do SUS.

3.

Normas administrativas e prazos fixados para procedimentos no âmbito do SUS não podem ser invocadas para justificar a negativa de tratamento urgente essencial à preservação da vida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, caput; 6o; 194; 196; 198, caput e § 1o; LINDB, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 (RE 855.178, j. 22.05.2019); TJMT, N.U 1012652-15.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 09.07.2024; TJMT, N.U 1011875-55.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 05.02.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por Glória Francelina Sales Ribeiro, determinado a disponibilização do tratamento domiciliar via home care, para a paciente Glória conforme recomendado pelo médico que a acompanha, no prazo de dez dias.

O agravante sustenta que o serviço de saúde pleiteado pela parte Agravada consistente em home care, possui natureza eletiva, não havendo urgência ou emergência a justificar o ajuizamento imediato da demanda, considerando-se os prazos administrativos razoáveis fixados pelo Enunciado no 93 das Jornadas de Saúde do CNJ (100 dias para consultas e exames e 180 dias para cirurgias e tratamentos).

Afirma que nos pedidos relativos à internação domiciliar, mostra-se indispensável a juntada de relatório médico detalhado e a prévia avaliação pelo setor regulador da Secretaria de Estado de Saúde, em conformidade com o Enunciado no 5 do Comitê de Saúde do TJMT e a Recomendação no 1/2022 do mesmo órgão, sendo certo que o home care não se confunde com serviços típicos de cuidadores ou empregados domésticos, devendo envolver cuidados médicos especializados devidamente justificados.

Aduz que, tratando-se de atendimento classificado como de baixa ou média complexidade, a responsabilidade primária pelo custeio é do Município, conforme previsão do Tema 793 do STF (RE 855178) e diversos enunciados das Jornadas de Saúde do CNJ, sendo cabível acionar o Estado apenas de forma subsidiária, caso reste comprovado o inadimplemento municipal e a ausência de recursos disponíveis nas contas municipais.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por Glória Francelina Sales Ribeiro, determinado a disponibilização do tratamento domiciliar via home care, para a paciente Glória conforme recomendado pelo médico que a acompanha, no prazo de dez dias.

Em que pese aos argumentos declinados no Agravo, denota-se que o Agravante não trouxe novos elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão.

Extrai-se dos autos que Glória Francelina Sales Ribeiro, ajuizou a ação de base, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cáceres, visando, inicialmente, à concessão de tutela antecipada, consistente em tratamento domiciliar via home care, tendo em vista que se encontra internada Hospital Regional de Cáceres, por ser portadora de Doença de Creutzfeldt-Jakob, uma enfermidade neurodegenerativa, progressiva, rara e fatal, de forma que a permanência em

ambiente hospitalar, superior a 60 dias, tem acarretado o agravamento de seu quadro clínico em razão de infecções hospitalares recorrentes, incluindo broncopneumonias e infecção urinária.

O

Magistrado singular, indeferiu o pedido, por entender pela ausência dos requisitos necessários, para a concessão, em sede liminar, da medida pleiteada.

Dessa decisão, recorre o Estado de Mato Grosso.

O fato jurídico-processual revela que a Autora, com 46 (quarenta e seis) anos de idade, diagnosticada com neurodegenerativa, progressiva, rara e fatal, denominada de Doença de Creutzfeldt-Jakob (CID -10:A81.0/R13/M62/F80.0/R15/R32), estava internada em hospital localizado no Município de Cáceres, encontrando-se acamada, em mutismo acinético, tetraparética, não contactuante, em uso de dieta por via alternativa exclusiva e com necessidade de cuidados de terceiros em período integral, razão pela qual foi-lhe prescrita a internação domiciliar home care.

Após a decisão do Magistrado singular, aportou aos autos, novo laudo médico, informando que a paciente se encontra internada há sessenta dias, o que implicou no surgimento de três infecções hospitalares, sendo duas broncopenumonias e uma infecção de urina.

Inegável, portanto, a necessidade, da paciente, ao tratamento prescrito, e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis a paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois se trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que a paciente, portador de doença neurodegenerativa, progressiva e fatal, necessita de home care, pois está acamada,
totalmente dependente e encontra-se internada há 60 dias, período que que contraiu por três vezes, quadro infeccioso, conforme consta dos documentos acostados aos autos. Logo, entendo demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada na inicial.

Desse modo, em vista de a referido paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, “caput”) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Ademais, nesse sentido o entendimento deste Sodalício:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE HOME CARE. IDOSO. TABELA ABEMID. PONTUAÇÃO COMPATÍVEL COM MÉDIA COMPLEXIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação em ação de obrigação de fazer, na qual se busca o fornecimento de serviço de “home care” pelo Sistema Único de Saúde.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos técnicos para o fornecimento de atendimento domiciliar na modalidade “home care”, conforme os critérios estabelecidos na tabela ABEMID.

III. Razões de decidir

3. A saúde é um direito fundamental previsto no artigo 196 da Constituição Federal, impondo ao Estado e aos Municípios o dever de fornecer o tratamento adequado à manutenção da vida e dignidade da paciente.

4. A concessão de assistência de internação domiciliar pelo Sistema Único de Saúde exige o preenchimento de critérios mínimos previstos na Tabela ABEMID, que serve como parâmetro nacional para demonstrar o nível de necessidade clínica do assistido.

5. A responsabilidade solidária entre os entes federativos no fornecimento de serviços de saúde é prevista constitucionalmente, mas, conforme o Tema 793 do STF, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao ente competente para o serviço de alta complexidade, no caso, o ente estadual.

6. A responsabilidade do município permanece, podendo ser acionada caso o ente estadual descumpra a decisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A obtenção de pontuação 5 em qualquer dos requisitos da tabela ABEMID indica automaticamente a necessidade de atendimento ‘home care' em nível de média complexidade, independentemente do somatório total dos pontos. 2. A responsabilidade solidária dos entes federativos permite o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente competente, conforme a repartição de competências do SUS. 3. O fornecimento do tratamento de 'home care' deve ser direcionado ao ente estadual, sem prejuízo de posterior redirecionamento ao município em caso de descumprimento".

________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; Instrução Normativa CIS n. 16/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; TJMT, N.U 1012652-15.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jose Luiz Leite Lindote, j. 09.07.2024.

(N.U 1011875-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025)

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Cáceres, ante o risco de dano irreparável, devendo ser o tratamento adequado disponibilizado ao paciente, uma vez que, em razão do estado de saúde, necessita de estrutura via
home care
, para obter alta hospitalar.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos, sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, por intermédio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais da paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais, ou não.

O STF, por ocasião do julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL

E

ADMINISTRATIVO –

DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, dada a responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa quadra, o julgamento de maio de 2019, reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Na verdade, o Tema 793 consagra a redação do Art. 196, da Constituição Federal de 1988, que não exonera nenhum ente público de sua missão, ou dever de zelar pelo sagrado direito à saúde de todos, de modo universal e igualitário.

Ocorre que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços, a serem prestados, que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão, quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
,

bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput
e § 1
o
, da CRFB, estabelecem que o
Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada
e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento, de
forma solidária,
da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Denota-se, contudo, que tal medida, além de ser de alta complexidade, é de alto custo, já que envolve a prestação de serviços prestados por equipe multidisciplinar, em domicílio, razão pela qual, não como direcionar o cumprimento, ainda que, primariamente, ao município.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo-se inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025